Tribunal: TJBA
Processo: 0003375-13.2017.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003375-13.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANILTON MANOEL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANILTON MANOEL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO PENAL – SENTENÇA DESCLASSIFICANDO O DELITO DE HOMICÍCIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, CP) PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, CP) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRONUNCIAMENTO DO RÉU - DOLO EVENTUAL – PROVIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA AVERIGUAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO AGENTE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONTESTÁVEL - IMPROVIMENTO - MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO VERIFICAR REQUISITOS CONTEMPORÂNEOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – RECURSOS CONHECIDOS, PARA DAR PROVIMENTO AO DA ACUSAÇÃO E IMPROVIMENTO AO DA DEFESA.

I – A defesa e o Ministério Público interpuseram Recurso em Sentido Estrito impugnando sentença na qual desclassificou-se o delito praticado pelo réu das reprimendas do art. 121, §2º, II, para o crime previsto no art. 129, §3º, ambos do Código Penal, por não vislumbrar
animus necandi
no ato delitivo. O
acusado pretende que seja reconhecida a sua conduta como legítima defesa, absolvendo-o sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta a existência de dolo eventual na ação do denunciado, de tal forma que deve ser pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal. Consta nos autos que o réu teria desferido um único golpe com arma branca no seu vizinho, causando-lhe lesão que culminou em morte. Narra-se que a vítima estaria em casa discutindo com sua esposa quando escutaram um barulho de pedra no telhado, saindo para conferir o que seria, ocasião em que teria encontrado com o acusado, que reclamava da zoada provocada pela briga entre o casal. Iniciou-se uma discussão verbal, tendo o réu supostamente pulado a cerca para o terreno da vítima e desferido o golpe fatal, fugindo em seguida. A única testemunha ocular seria a viúva, os demais vizinhos intercederam apenas para prestar socorro quando a vítima já estava ferida.

II – Da análise dos autos, infere-se haver
prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, tornando-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, na medida em que a aplicação do princípio do “
in dubio pro
societate
”, neste momento processual, possui supremacia em relação ao princípio do “
in dubio pro reo
”. Somente em circunstâncias de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade é que pode o julgador singular afastar o caso da apreciação do seu juiz natural (art. 5.º, XXXVIII, da CF). No caso dos autos, existem elementos suficientes para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, isso porque a pronúncia não exige convencimento absoluto do magistrado.

III - A
análise com
mais afinco acerca se de fato houve ou não a empreitada homicida cabe ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) e não ao de admissibilidade. Assim
, havendo dúvidas acerca do elemento volitivo do agente, é imperiosa a submissão de tal questão ao Tribunal Popular, que, por meio do Conselho de Sentença irá avaliar o contexto probatório, dirimir as dúvidas, optar pela versão que reputar mais crível, para então proferir o veredito final. É nesse sentido o entendimento do Tribunal da Cidadania: “
Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 24/9/2021.).

IV - No mesmo intelecto, não é possível acolher a tese aventada pela defesa, posto que, em um exercício de julgamento de admissibilidade, além do depoimento prestado pelo réu em juízo, não há nos autos quaisquer outras provas que corroborem com a versão por ele apresentada, afastando-se o pedido de absolvição sumária por não restar evidenciada de forma incontestável consistir a conduta do réu em legítima defesa, restando, como anteriormente dito, a análise mais profunda ao Conselho de Sentença. Saliente-se que a qualificadora “por motivo fútil” também
encontra-se
minimamente demonstrada, pois o próprio réu assume que a discussão
iniciou-se
em vista de uma possível acusação de que teria arremessado uma pedra no telhado da vítima, deixando-se de acolher, assim, o pedido subsidiário exposto pelo réu em suas contrarrazões.

V -
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da defesa, e provimento do recurso ministerial, no sentido de pronunciar ANILTON MANOEL DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, em vista da existência de provas da materialidade e de indícios mínimos de autoria delitiva, conforme art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, mantendo-se a revogação da prisão preventiva determinada na sentença vergastada, por não verificar a presença dos requisitos dispostos nos
arts
. 312 e 313 da legislação penal processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA
CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003375-13.2017.8.05.0191 – PAULO AFONSO

RELATOR: DES
EMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0003375-13.2017.8.05.0191,

da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo os Recorrentes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ANILTON MANOEL DA SILVA e Recorridos
ANILTON MANOEL DA SILVA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto consta
ntes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

S
ala das
Sessões,
de
de
2022
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado(a
)